Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM UM ÚNICO PROCESSO. ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS OBSERVADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, os pedidos de divórcio, partilha, regulamentação da guarda dos filhos e visitas podem ser cumulados em uma única ação, tendo em vista a competência da Vara de Família para apreciar os pedidos e a observância dos princípios da efetividade e da economia processual, sendo exigido apenas que sigam o rito comum.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.